Tribunal: TJDFT
Processo: 0744327-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão prolatado, que deu provimento em parte ao recurso tão somente para acolher a impugnação ao valor da causa e reduzi-la para R$ 114.741,24. Alega que a sentença já havia reduzido o valor da causa para R$ 62.700,00.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Com razão o embargante. Diante da impugnação do valor da causa pelo recorrente, houve pronunciamento desta Turma Recursal sobre o valor apontado na inicial, fixando como valor correto R$ 114.741,24. Todavia, o valor da causa já havia sido reduzido na sentença para R$ 62.700,00, de forma meramente estimativa.
4. Se o valor da causa já havia sido reduzido pelo magistrado de origem, que o fixou de forma estimativa em conformidade com a interpretação da tese firmada no IRDR 3 (as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório, sendo o valor da causa, fixado de forma estimativa, irrelevante para fins de definição de competência), o capítulo do recurso que impugna o valor da causa, pleiteando a sua fixação de forma estimativa, não merece sequer ser conhecido, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que tal preliminar já havia sido acolhida pela sentença.
5. Assim, conhece-se dos embargos de declaração, mantendo o valor da causa anteriormente fixado pelo magistrado de primeiro grau. Todavia, com o não conhecimento do recurso, no que tange à impugnação ao valor da causa, e não provimento no mérito, o resultado do recurso seria conhecido em parte e não provido.
6. Ressalta-se ser desnecessária a intimação da parte embargada, uma vez que não houve modificação no acórdão que lhe fosse prejudicial.
7. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS com efeitos modificativos. Na ementa do acórdão prolatado, onde se lê: “CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE tão somente para acolher a impugnação ao valor da causa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Impugnação à causa acolhida para modificar o valor da causa para R$ 114.741,24 (cento e quatorze mil setecentos e quarenta e um reais e vinte a quatro centavos). Sentença mantida nos demais pontos. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido na integralidade”, leia-se: “CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença mantida. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”